Tribunal: STF
Processo: RE 101555
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSORIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA QUE
TERIA SIDO VIOLADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.